Tribunal: TCU
Processo: 044.703/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1297/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), relacionadas à execução do Contrato 024/2015, no valor de R$ 4.666.832,03, firmado por inexigibilidade de licitação (no 10/2015), para aquisição, implantação, operacionalização e manutenção de uma solução multissatelital de observação Terra completa; Considerando que, embora conste no título da peça inicial que haveria um pedido de cautelar, não há, no corpo do documento, qualquer pedido liminar ou cautelar; Considerando que a representante é a empresa contratada para executar o Contrato 24/2015 e que as supostas irregularidades noticiadas dizem respeito a controvérsias instaladas no âmbito do contrato administrativo; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Considerando que as representações de licitantes não se prestam à defesa de interesses meramente particulares junto à Administração Pública, devendo sua procedência ser fundada no resguardo do interesse público, vez que não é da competência do TCU a defesa de interesses privados perante o Poder Público ( Acórdão 2426/2015-TCU-Plenário ); Considerando que a tutela de interesses ou direitos subjetivos deve ser resolvida perante a própria administração contratante, por meio de recurso administrativo, ou perante o Poder Judiciário, mediante a devida ação judicial (Acórdãos 4.402/2016 e 1.166/2015, da Primeira Câmara); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 5) ao representante e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 044.703/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: Eduardo Barros Miranda Périllier (119157/OAB-RJ), representando Ams Kepler Engenharia de Sistemas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.